Tribunal: TJBA
Processo: 0500260-57.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500260-57.2016.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: IZAEL DE FREITAS CORREIA

Advogado(s)
:
MARCILO SALTARELI COTTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU EXERCÍCIO 2015. AÇÃO AJUIZADA CONTRA EXECUTADO FALECIDO. SENTENÇA QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALECIMENTO DO EXECUTADO EM 05/08/2011, ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA EM 26/01/2016. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É DO CREDOR A RESPONSABILIDADE DE IDENTIFICAR CORRETAMENTE O SUJEITO PASSIVO DA EXECUÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0500260-57.2016.8.05.0256, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e, como Apelado ESPÓLIO DE ISAEL DE FREITAS CORREIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça